Tribunal: TJPA
Processo: 0810411-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810411-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: JOAQUINA MIRANDA ALVES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. EFICÁCIA VINCULANTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a implementação de pensão por morte à agravada, sob pena de multa diária.

2.

O juízo de primeiro grau considerou a sentença declaratória de união estável, transitada em julgado, como prova suficiente para a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença declaratória de união estável, transitada em julgado, vincula a autarquia previdenciária, mesmo sem sua participação no processo originário, e se a decisão de primeiro grau merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a sentença declaratória de união estável possui eficácia erga omnes, vinculando terceiros, incluindo entes previdenciários, salvo demonstração de erro, dolo ou fraude.
5. A agravada demonstrou, nos autos originários, a existência de convivência pública, contínua e duradoura com o falecido segurado por mais de 30 anos, conforme decisão judicial transitada em julgado.

6. A ausência do ente previdenciário no processo de reconhecimento da união estável não afasta a eficácia da sentença, conforme reiterados precedentes do STJ e do TJPA.
7. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que a tutela de urgência foi concedida com base na comprovação da união estável e do direito à pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A sentença declaratória de união estável, transitada em julgado, possui eficácia vinculante perante entes previdenciários, independentemente de sua participação na ação originária, salvo comprovação de erro, dolo ou fraude."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; NCPC, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006863-87.2014.8.14.0301; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0059465-31.2009.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Benefício c/c Pagamento Retroativo (Processo n.º 0874881-83.2021.8.14.0301) ajuizada por
Joaquina Miranda Alves da Cunha,

O Juiz a quo proferiu decisão deferindo a tutela de urgência a fim de reconhecer o direito ao recebimento de pensão por morte devendo o recorrente proceder aos tramites devidos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrente, alega a ausência de requisito para a concessão da tutela de urgência referente a probabilidade do direito invocado em razão da ausência da qualidade de dependente da recorrida do regime próprio, eis que sentença declaratória de união estável não pode ser considerada de forma absoluta para comprovar a qualidade de companheira e de dependência econômica.

Ressalta a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo no caso concreto bem como a desobediência à Lei Federal n.º 9.717 que veda a possibilidade de concessão do benefício de pensão a quem não tem esta qualidade.

Em decisão, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de um dos seus requisitos necessários (Id n° 10754243).

Irresignado, o IGEPREV interpôs o recurso de Agravo Interno com expresso pedido de atribuição de efeito suspensivo contra a Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, visando o provimento do presente recurso, para que haja a reforma da decisão monocrática, uma vez que está incorreto o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de piso (Id n°10944105).

Foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 10992784).

O Ministério Público de 2° grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 11035634).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Ademais, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará – IGEPREV em Id n° 10944105 e passo ao exame do mérito do recurso de
Agravo de Instrumento
.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a implementação do benefício de pensão por morte em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de que a sentença declaratória de união estável
possui eficácia declaratória e vinculante, produzindo efeitos não apenas entre as partes do processo em que foi proferida, mas também perante terceiros, incluindo autarquias previdenciárias
.

Nos autos de origem a agravada comprovou que ajuizou ação de reconhecimento da união estável post mortem, a qual foi julgada procedente em decisão transitada em julgado. Essa decisão reconheceu a convivência pública, contínua e duradoura entre a agravada e o de cujus, desde 1979 até a data do falecimento em 2012.

O entendimento jurisprudencial do STJ e do TJPA é no sentido de que a sentença declaratória de união estável vincula terceiros, mesmo quando não houve a participação do ente previdenciário no processo.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.
DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. INCLUSÃO DO EX-COMPANHEIRO COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE.
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento da ex-segurada Nair Campos de Oliveira.

Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.

Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus
regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

No caso em comento, o óbito da segurada e ex-professora, ocorreu em fevereiro de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005.

Na hipótese, o autor/apelado comprovou a união estável com a ex segurada Nair Campos de Oliveira por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0002632-18.2012.8.14.0097, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Benevides, devidamente transitada em julgado.

Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões.

Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheiro da servidora falecida. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006863-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO EM PORTARIA.
RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.
DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO COM A FILHA DO EX-SEGURADO. PERÍODOS DE PAGAMENTO QUE NÃO SE SOBREPÕEM. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA. quot;Arial",sans-serif;">2. A ausência do instituto previdenciário como parte no processo em que foi reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o ex-segurado não retira a eficácia declaratória da sentença proferida. Precedentes do TJPA. 3. Não há que se falar em pagamento em dobro quando a filha do ex-segurado, já falecida e com benefício cancelado, percebeu a pensão por morte em período não pleiteado pela companheira. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0059465-31.2009.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante dos fatos, percebe-se que, foi acertada a decisão que concedeu a tutela à Agravada, concedendo em favor desta, o benefício de pensão por morte, uma vez que nos autos ordinários foi comprovada a sua condição de companheira, tendo sido firmado que a agravada possuía um relacionamento de longa duração com o falecido Sr. Fernando José Freitas de Melo, com início em 1979 e término em 10/08/2012, perfazendo o total de 33 (trinta e três) anos de convivência, não cabendo nova discussão sobre o tema na presente demanda.

Ante o exposto,

com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025